Tribunal: TJDFT
Processo: 0744647-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência.
2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
3. No caso concreto, a extinção do processo se deu pelo não atendimento da ordem de emenda da petição inicial. Logo, não há que se falar em descumprimento do art. 290 do Código de Processo Civil. Assim, deve a autora responder pelas custas finais do processo.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.